Tribunal: STJ
Processo: 0711851-83.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134105 - DF(2025/0495761-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SUZZYANE SANTOS SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM
AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
.
SÚMULA 284/STF
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que não
conheceu de agravo em recurso especial, ante a incidência da
.
Súmula 284/STF
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial preenche os requisitos de
admissibilidade - em especial, a indicação dos dispositivos legais supostamente violados, com
carga normativa apta a modificar o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado implica
em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF,
por analogia. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56164576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fe0ede08-70ee-46f8-94e6-5cf4fb5e5528

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fe0ede08-70ee-46f8-94e6-5cf4fb5e5528

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134105 - DF(2025/0495761-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SUZZYANE SANTOS SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM
AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.

SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que não
conheceu de agravo em recurso especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial preenche os requisitos de
admissibilidade - em especial, a indicação dos dispositivos legais supostamente violados, com
carga normativa apta a modificar o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado implica
em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF,
por analogia. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: Cuida-se de agravo interno, interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
Documento eletrônico VDA55826460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:39
Código de Controle do Documento: 87888369-7479-4fb8-bd6c-5d45c438111b

contra decisão monocrática da Presidência desta Corte
SUZZYANE SANTOS SOUZA,
(fls. 604-605, e-STJ), que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a
incidência da Súmula 284/STF.
Daí o presente agravo interno (fls. 609-618, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do referido enunciado sumular, ao
argumento de que não há falar em deficiência na fundamentação do apelo extremo.
Sem impugnação (fl. 622, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios
fundamentos.
Não merece reparo a decisão singular no tocante a incidência da Súmula
1.
284 do STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente, em suas
razões de recurso especial, os dispositivos legais teriam sido violados ou objeto
, caracterizando a deficiência na fundamentação e,
de interpretação divergente
consequentemente, a aplicação do disposto no referido enunciado sumular.
O recurso especial é um meio impugnativo processual de fundamentação
vinculada, no qual o efeito devolutivo se opera nos termos do que foi impugnado. A
ausência de indicação expressa de dispositivos legais tidos por vulnerados não permite
verificar se a legislação federal infraconstitucional foi ou não malferida.
Com efeito, em prejuízo da compreensão da controvérsia, não foi
demonstrada com clareza e precisão a necessidade de reforma da decisão, incidindo
no óbice previsto na Súmula 284 do STF,
:
in verbis "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.".
Nos termos do entendimento desta Corte, tanto os recursos interpostos
, exigem a
pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional
indicação do dispositivo legal que teria sido violado ou ao qual fora atribuída
sob pena de incidência da
por analogia.
interpretação divergente,
Súmula 284/STF,
Precedentes:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SOLIDARIEDADE
OBRIGACIONAL PASSIVA. TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS.
PAGAMENTOS PARCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. A ausência
de indicação de dispositivo legal violado ou de comando normativo apto a
sustentar a tese recursal provoca a deficiência de fundamentação do
(...) 6.
recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
Recurso especial não conhecido. (
relator Ministro Raul
REsp n. 2.083.449/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) (Grifou-se)
9/2/2026,
13/2/2026.
Documento eletrônico VDA55826460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:39
Código de Controle do Documento: 87888369-7479-4fb8-bd6c-5d45c438111b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM
PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E COBRANÇA DE
ALUGUÉIS. ARTS. 489 E 1.022 DO
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
CPC/2015.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO
LEGAL
SUPOSTAMENTE
INTERPRETADO
REVISÃO DO JULGADO.
DIVERGENTEMENTE. SÚMULA N. 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A ausência de indicação do
dispositivo de lei que haja interpretação divergente, por outros tribunais,
não autoriza o conhecimento do recurso especial pela alínea c do inciso III
(...) 4. Agravo interno
do
da Constituição Federal (
.
art. 105
Súmula 284/STF)
improvido. (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.050.221/PR,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifou-se)
13/6/2022,
15/6/2022.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB
A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. CÉDULA RURAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGALIDADE. SÚMULA
No 93 DO STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO. SÚMULA
No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
AGRAVO
NÃO INDICADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF.
INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. Inviável análise de recurso especial
interposto pela alínea c do permissivo constitucional que não indica, com
clareza e precisão, os dispositivos de lei federal em relação aos quais
5.
haveria dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula no 284 do STF.
Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.566.235/DF,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/12/2019,
11/12/2019.
(Grifou-se)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. DPVAT. INEXISTÊNCIA DE VALOR COMPLEMENTAR.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. LEI 6.194/74. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
SUPOSTAMENTE
VIOLADO.
ARTS. 475-A E 475-O DO
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
CPC/73.
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
SÚMULA 211/STJ.
2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a não
individualização e indicação do dispositivo supostamente violado não
enseja a abertura da via especial, aplicando-se, por analogia, a Súmula 284
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 624.709/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/3/2017,
) (Grifou-se)
28/3/2017.
Inafastável, na hipótese, a incidência da Súmula 284 do STF.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:39
Código de Controle do Documento: 87888369-7479-4fb8-bd6c-5d45c438111b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.134.105 / DF
Número Registro: 2025/0495761-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07118518320248070001 7118518320248070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUZZYANE SANTOS SOUZA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
JOÃO VICTOR TEIXEIRA DISTRETI - DF068399
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUZZYANE SANTOS SOUZA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
Documento eletrônico VDA56088049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:55:09
Código de Controle do Documento: 345e0f23-6206-445d-ad1d-eedc6dadfff7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:55:09
Código de Controle do Documento: 345e0f23-6206-445d-ad1d-eedc6dadfff7